Tribunal: TJMT
Processo: 1030495-90.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030495-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), ALEIXO PRE-MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 12.506.396/0001-22 (AGRAVANTE), MARCIO FRANCISCO SILVA DE OLIVEIRA - CNPJ: 23.088.781/0001-13 (AGRAVADO), BD DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - CNPJ: 18.177.878/0001-62 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE FATO DE SERVIÇO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE DUPLICATAS. RETIRADA DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
ART. 300 DO CPC.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de duplicatas mercantis referentes à prestação de serviços e substituição de peças, bem como para cancelar protestos e impedir a negativação do nome da parte agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito se evidencia pela controvérsia quanto à regularidade dos serviços prestados e dos valores cobrados, tendo sido determinada a realização de perícia para esclarecimento dos fatos.

O perigo de dano decorre da possibilidade de inclusão da agravante em cadastros restritivos de crédito, o que pode comprometer suas atividades comerciais e acesso ao mercado financeiro.

A concessão da tutela de urgência não acarreta perigo de irreversibilidade, pois eventual procedência da cobrança poderá ser restabelecida após a conclusão da perícia e decisão de mérito.

Diante da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, mostra-se mais adequado deferir a tutela de urgência até a realização da perícia, evitando prejuízos irreparáveis à parte agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência deve ser concedida quando há indícios suficientes da probabilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do CPC.

A suspensão da exigibilidade de duplicatas e a retirada de restrições creditícias são medidas justificadas quando há controvérsia relevante sobre a regularidade dos serviços prestados e dos valores cobrados.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1030495-90.2024.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrente de Fato do Serviço, indeferiu a tutela de urgência em que a autora pleiteava a suspensão da cobrança de duplicatas envolvendo o negócio objeto da demanda.

A agravante alega que celebrou contrato de prestação de serviços com as agravadas para o reparo e substituição de peças no caminhão Munck BW 23.220, indispensável para suas atividades empresariais.

Sustenta que o serviço foi prestado com falhas graves, como instalação de peças não originais e incompatíveis com o veículo, montagem incorreta e inversão
de instalações, além de as modificações terem alterado as características de fábrica do caminhão.

Aduz que logo após a realização dos serviços e longa espera, o veículo apresentou problemas que impediram sua utilização.

Afirma que, por meio de laudo técnico, foi constatad
o
que foram instaladas peças não originais, o que a levou a refazer o serviço e a troca do equipamento, arcando com novos custos além do prejuízo pela paralização de suas operações.

Diz que tentou a devolução das peças, mas as agravadas se recusaram a receber. E mais, fez a notificação para que se abstenham das cobranças indevidas, bem como que restitu
a
m o valor pago.

Pontua que elas emitiram várias duplicatas mercantis, algumas já protestadas, baseadas em um suposto acordo de renegociação que jamais ocorreu.

Antecipação da tutela recursal indeferida (I
d

249180199
).

Em contraminuta, os
agravad
os

asseveram
que o agravante não comprovou que os valores cobrados são indevidos
nem demonstrou
que não há risco iminente, pois
ele
não cumpriu requisitos legais prévios.

Argumentam que o agravante não deu à empresa agravada a oportunidade de corrigir eventuais defeitos no serviço, conforme determina o artigo 18 do CDC
.

Alega
m
que
el
e não respeitou o procedimento legal para reparação do suposto defeito no serviço prestado e que, por isso, perdeu o direito de exigir reparação, visto que não cumpriu as exigências do art. 18, §1º, do CDC.

Dizem que
a concessão da tutela de urgência pode gerar efeitos irreversíveis, pois impediria a cobrança de valores que considera legítimos.
E que
há decisão monocrática no processo nº 1012295-66.2023.8.11.0001, determinando a necessidade de laudo pericial para verificar se o defeito apontado foi decorrente do serviço prestado ou do mau uso do produto.

Portanto,
sustentam que
a antecipação dos efeitos da tutela, sem a realização da perícia, pode prejudicar a correta apuração dos fatos.

Por fim, p
ugnam pelo não provimento do Recurso
(I
d

258119183
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a tutela de urgência em que
a autora pleiteava a suspensão da cobrança de duplicatas envolvendo o negócio objeto da demanda
.

A pretensão da agravante foi formulada nos seguintes termos:

“a) A concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento, determinando que: (i) as Reclamadas se abstenham de realizar qualquer cobrança das duas duplicatas mercantis decorrentes da prestação de serviços, vencidas em 14/05/2023, no valor de R$566,66 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), e 14/06/2023, no valor de R$566,66 (quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), totalizando R$1.133,32 (um mil, cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos), oriundos da NFSE 1200, e três duplicatas mercantis decorrentes da substituição de peças, vencidas em 15/03/2023, no valor de R$ 3.056,21 (três mil, e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), em 14/04/2023, no valor de R$ 3.056,21 (três mil, e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos) e em 14/04/2023, no valor de R$ 3.056,20(três mil, e cinquenta e seis reais e vinte centavos), totalizando R$9.168,62 (nove mil centos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), oriundos da NF 24205, objeto de discussão nestes autos; (
ii
) Seja realizada a imediata baixa/suspensão dos ilícitos protestos decorrentes das cobranças anexas, que correspondem as duas novas duplicatas mercantis (boleto bancário) emitidas em 30/08/2024, uma no valor de R$1.133,32 (um mil, cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e a outra duplicata mercantil (boleto bancário) no valor de R$ 9.168,61, a qual fazem remissão a suposta renegociação que jamais ocorreu, pugnando pela expedição imediata de ofício ao cartório do 4º ofício da Comarca de Cuiabá para a devida baixa/suspensão. (
iii
)
E também
providenciado o imediato cancelamento/suspensão das outras duas duplicatas mercantis, emitidas em 03/09/2024, emitidas em 03/09/2024, uma no valor de R$1.165,02 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e dois centavos) e a outra duplicata mercantil (boleto bancário) no valor de R$ 9.425,30 (nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta centavos), sob pena de multa diária a ser fixada pelo d. juízo, devendo ao final proceder com o cancelamento definitivo;
”

O arti
go 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que

a
“probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que
“há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo, Editora Revista dos tribunais, 2015).

No caso,
a demanda foi inicialmente proposta no Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá em que foi concedida a tutela de urgência objeto do presente Recurso
(e que foi confirmada em grau recursal)
,
nos seguintes termos:

“
(...)

No caso em exame, embora seja de difícil aferição neste momento de cognição incompleta, entendo que há probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial, pois há evidências de que a parte reclamante contratou serviço da parte reclamada que não foi prestado de forma adequada, conforme constatado por meio do documento juntado no ID 112510754.

Observa-se também que a ameaça de restritivo de crédito ocasiona perigo de dano, pois uma vez efetivado a parte reclamante ficará impedida de realizar transações comerciais a prazo e de obter empréstimos e financiamentos no mercado financeiro.

Impõe ainda consignar que a determinação para que a parte reclamada se abstenha de negativar os dados da parte reclamante não representa perigo de irreversibilidade, já que a restrição poderá ser efetivada a qualquer tempo, inclusive após a sentença, situação em que não se aplica o óbice do § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência para determinar que a parte reclamada se abstenha de criar restritivo de crédito em nome da parte reclamante em razão do não pagamento dos débitos contestados nesta ação, sob pena de multa fixa de R$1.000,00. Caso o restritivo já tenha sido efetivado, restabeleça o status quo, no prazo de 3 dias, sob pena de multa fixa no valor de R$2.000,00.

(...)”

Posteriormente
, diante do
reconheci
mento

d
a incompetência do Juizado Especial diante da necessidade de realização de prova pericial
, a decisão mencionada no9 pará
grafo anterior
tornou-se ineficaz
.

Infere-se das razões recursais, bem como da defesa dos agravados, que há bastante controvérsia sobre

a regularidade ou não do conserto prestado pelos agravados
, bem
como de eventuais valores devidos,
tanto é que
tais questões foram transferidas para serem apreciadas por meio da prova pericial, ocasião em que o
s fatos

serem apurados
adequadamente.

E mais, o suposto acordo de renegociação não consta no
processo principal
, razão por que é impertinente a alegação
de que deram origem à emissão de várias duplicatas, como sustentado pelo agravante.

Logo, considera-se mais temerário o indeferimento da liminar do que a sua concessão pelo menos até a apresentação do laudo pericial
, que poderá esclarecer com maior grau de certeza o direito em discussão.

Em conclusão, identifica
-se, em análise sumária,
a probabilidade do direito defendido pelo agrava
nte

e também
o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que restrições do nome dos agravados pode causar graves danos, principalmente quanto
ao regular funcionamento da empresa.

Conclui-se, portanto, pela
presença
d
os

pressupostos do artigo 300 do CPC, devendo ser
reforma
da, por ora, a decisão agravada.

Pelo exposto,
d
o
u

p
rovimento
a
o Recurso

para deferir a tutela de urgência para
determinar

que os agravados se abstenham de cobrar as duplicatas elencadas no item a
)
.
I

e determinar o cancelamento dos
protestos ou demais restrições referentes aos
títulos descritos no item c.1) da inicial,
retro
transcritos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025